Tribunal: TJDFT
Processo: 0702568-42.2020.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
1. Incabível a exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo quando comprovado que efetivamente utilizado o artefato para ameaçar a vítima.
2. A apreensão e a perícia da arma são prescindíveis à caracterização da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma, bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato durante a empreitada delituosa por outros elementos probatórios, assim como se deu in casu, em que a vítima, na delegacia e em juízo, descreveu com coerência e firmeza o uso do artefato, corroborando a confissão extrajudicial do acusado.
3. Apelação não provida.